Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROOSEVELT DE AGUIAR, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à documentação apresentada pelo devedor em liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, JOSÉ ROOSEVELT requereu a liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública, cujo processo tramitou perante a Terceira Vara Federal de Brasília, e na qual condenou-se o BANCO DO BRASIL S/A, o BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO a revisarem os índices aplicáveis às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Requereu que o BANCO DO BRASIL seja compelido a apresentar “cópia das Cédulas de Crédito Rural firmadas entre o Exequente e o executado, bem como, os microfilmes das contas gráficas evolutivas do saldo devedor das operações concernentes, e dos extratos bancários da operação de mútuo/cédulas de Crédito Rural registrada no cartório de registro de imóveis da Comarca de Corumbaíba sob o no. 7426, Fls. 144, livro 3, celebradas com o Exequente, de forma analítica e clara, em especial referendando o saldo devedor do Exequente em março/1990, devendo carrear aos autos ainda comprovantes de pagamento realizados e demais comprovantes de liberação de crédito, sob pena, em assim não o fazendo, serem tomados como corretos os cálculos a serem apresentados pelo autor com base nos valores face da cédula na forma do art. 524, §5o do CPC”. Em sua resposta, o BANCO DO BRASIL apresentou os documentos microfilmados na modalidade SLIP XER 712. A credora sustentou que esses documentos foram elaborados unilateralmente pelo devedor e que não permitiriam aferir com segurança a evolução do débito e os valores porventura devidos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar ao devedor a apresentação da documentação na forma descrita na inicial. Alternativamente, requereu “seja caçado (sic) esse ponto da decisão para que seja dada a oportunidade de se impugnar a documentação ao perito nomeado pelo juízo, para que esse afirme se pode-se considerar ou não a documentação apresentada”. Dispensado o preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “F) Da validade do SLIP XR É entendimento recente deste TJDFT que não há que se falar em inidoneidade dos documentos microfilmados pela modalidade SLIP XER 712, haja vista serem suficientes para a conclusão do laudo pericial e não apresentaram qualquer indício de alterações fraudulentas: (...)” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao impugnar a forma como os extratos foram apresentados pelo devedor, o agravante limitou-se a argumentar a eventual possiblidade de manipulação dos dados, porém sem apontar qualquer irregularidade ou inconsistência para levantar essa dúvida. No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, de sorte que não se invalida um ato processual ou prova tão somente por discordância da parte. Embora a forma seja requisito essencial para validade do ato, assegurar sua eficácia e permitir o contradito e a ampla defesa, é certo que a forma não possui um fim em si mesma, ou seja, desde que o ato atinja sua finalidade e sem a demonstração de prejuízo efetivo, não se declara nulidade. Essa, ao que parece, seria a situação retratada nos autos originários. O agravante impugnou os documentos apresentados pelo BANCO DO BRASIL e lastreando-se em meras conjecturas de que poderiam ser manipulados. Meras alegações ou suposições não bastam, a parte tem o ônus de comprovar a inidoneidade do documento – falta de autenticidade ou falsidade material ou ideológica - para que o julgador o rejeite. Importante ressaltar que a boa-fé é presumida e a má-fé não prescinde de prova. Assim, inafastável o ônus do agravante de comprovar eventual malícia do recorrido, o que, reitera-se, não sobressairia dos elementos e argumentos deduzidos. Melhor sorte não o socorre quanto ao pedido de reabertura de prazo para a impugnação dos documentos. Após a apresentação de defesa pelo BANCO DO BRASIL, a qual veio acompanhada dos extratos questionados, foi aberto prazo para manifestação do autor. Nessa ocasião, o credor se insurgiu quanto ao formato em que os documentos foram apresentados e que supostamente não atenderiam ao pleito inicial. Dessa forma, qualquer irregularidade deveria ter sido apontada naquele momento, razão pela qual restou preclusa a oportunidade para impugnação. É regra de direito, que eventual nulidade cabe a parte alegar na primeira oportunidade em que falar nos autos. Tendo-a feito, se incompleta ou imperfeita, não é razão para reabertura da oportunidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0713940-19.2023.8.07.0000 para tramitação e julgamento conjunto, haja vista ambos os recursos se voltarem contra a mesma decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator